Tribunal: STF
Processo: Rcl 65699
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Cyrela Nordeste Empreendimentos Imobiliários Ltda e outra, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, proferido nos autos do Processo 0000054-19.2018.5.05.0018, assim ementado:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Admitida a prestação de serviço autônomo, a reclamada atraiu para si o ônus de provar o alegado (artigo 818 da CLT e art. 373, II do CPC/2015), encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, conforme entendimento que prevaleceu na Turma julgadora.” (eDOC 34 - ID: 5f770472)



    Em suas razões, as empresas reclamantes alegam, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista com cujo ajuizamento LUIZ CLAUDIO CHANG RODRIGUES pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes executaram instrumento contratual regente da prestação autônoma de atividades de corretagem (14/08/2008 a 03/11/2016). 



    Sustentou ser empregado, a despeito de ter relação de natureza civil com as reclamantes e ter uma remuneração média de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). 



    Ao apresentar contestação, as reclamantes esclareceram que as partes mantiveram relação de natureza civil na forma dos arts. 6º da Lei 6.530/78 e 722 do CCB, de modo que o beneficiário das decisões reclamadas, devidamente inscrito no CRECI, prestou serviços na ‘condição de corretor de imóveis autônomo’, por intermédio de CONTRATO DE CORRETAGEM AUTÔNOMO (ACORDO OPERACIONAL DE CORRETAGEM): 



    (...)



    Denota-se que o Douto Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Salvador/BA ao analisar a natureza jurídica da relação havida entre as partes, avoca como elemento central da fundamentação para afastar o suposto vínculo empregatício a ausência dos elementos caracterizadores da relação de emprego dispostas nos artigos 2º e 3º da CLT, em consonância com a causa de pedir requerida em sede inicial, conforme a seguir exposto:



    (...)



    Para reconhecer o vínculo de emprego, o Tribunal Regional do Trabalho aplicou a regra de ônus da prova próprio da Justiça do Trabalho para afastar a natureza civil da relação havida entre as pessoas jurídicas e arrematou o seguinte:



    (...)



    (...)



    Coube às reclamantes interpor Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido em sede de Recurso Ordinário, requerendo análise de elementos jurídicos indevidamente omitidos, evidenciando que o TRT-5 contrariou entendimento vinculado do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o vínculo de emprego de corretor de imóveis lançando mão de inobservância ao contrato de prestação de serviço autônomo e do fato de o recorrido ter exercido tarefas inseridas na atividade-fim das reclamadas’.” (eDOC 1, pp. 7/11)



    Nesses termos, sustentam que o suporte fático consignado nas decisões impugnadas expressa a existência de contrato tácito de parceria ajustado pelas partes tendo em vista a execução coordenada de atividades correlatas à intermediação imobiliária, disciplinada nos termos dos arts. 722 a 729 do CCB, da Lei 6.530/78 e do Decreto 81.871/78.



    Requerem, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.961 e 5.625 e do RE 958.252.



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Tribunal de origem, por sua vez, descaracterizando a relação contratual autônoma, manteve o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Requer, o reclamante, a reforma da decisão para ver reconhecido o vínculo de emprego com a segunda reclamada de 14/08/2008 a 03/11/2016, e a consequente descaracterização do contrato de prestação de serviço autônomo aduzido na defesa.



    Vejamos. Na petição de ingresso, aduziu o autor que iniciou suas atividades em 14/08/2008, na função de corretor da segunda ré, sendo remunerado à base de comissões; em 01/09/2011 foi promovido a supervisor de produtos, passando a perceber salário fixo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de comissões sobre as vendas que supervisionava; salientou que, 01/04/2015, foi promovido a gerente de vendas, ocasião em que voltou a ser remunerado apenas por comissão. Por fim, declarou que fora dispensado sem justa causa em 03/11/2016, sem receber as verbas rescisórias a que teria direito.



    Alegou o acionante que a relação jurídica existente entre ele e as reclamadas preenche os requisitos previstos no art. 3º da CLT, na medida em que os serviços eram realizados com exclusividade, comparecia todos os dias na sede da empresa e dependia de ordens diretas e hierárquicas das acionadas para realizar suas tarefas, além de enviar relatórios semanais do andamento das vendas, possuindo celular corporativo e recebendo salário mensalmente.



    Ademais, consignou que foi obrigado a constituir uma pessoa jurídica, sendo o pagamento de seu salário, no importe médio de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), realizado por diversas empresas do grupo econômico da Cyrela, mediante a emissão de nota fiscal. Nesse contexto, pugnou pelo reconhecimento de vínculo empregatício direto com a segunda acionada, ou, eventualmente, com a primeira ré, anotação de sua CTPS e pagamento de verbas salariais e rescisórias.



    As reclamadas, ao contestarem o feito, negaram a prestação de serviços do reclamante em benefício da primeira, terceira e quarta acionadas. Lado outro, admitiram que o autor mantinha com a segunda ré um contrato de prestação de serviços autônomos de corretagem, realizando a intermediação de vendas de imóveis da primeira reclamada, sem qualquer exclusividade, pessoalidade ou relação de dependência e subordinação com as empresas. Consignaram que ‘a segunda reclamada nunca ajustou com o reclamante o pagamento de remuneração mensal, tampouco lhe dirigiu ordens ou comandou seus serviços. Outrossim, jamais lhe pagou qualquer verba a título de ajuda de custo e muito menos o obrigou a constituir empresa para receber pagamentos’ (Id. 31485d4 - Pág. 6).



    (...)



    Pois bem.



    Nos termos do art. 818 da CLT e art. 373, II, do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, admitida pela reclamada a prestação de serviços do reclamante, é dela o ônus da prova do fato obstativo da configuração da relação empregatícia, à luz dos dispositivos legais acima citados.



    Na hipótese, destaquei que em interrogatório, o acionante explicou as condições a que estava submetido quando laborou para as acionadas, donde inferi a inexistência de subordinação jurídica e alteridade.



    Com efeito, salientou o demandante que, quando atuou como corretor percebia comissão apenas sobre as vendas realizadas, não recebendo qualquer valor se não efetuasse uma venda. Destacou que, em caso de falta ao serviço ou vestimenta inadequada, não sofria qualquer penalidade, bem como que, quando atuou como supervisor, estava subordinado a gerentes comerciais, que não eram funcionários da Cyrela. Outrossim, consignou que as despesas decorrentes de suas atividades eram por ele suportadas, a exemplo de alimentação, combustível e uso de aparelho celular, bem como que o cartão de acesso à empresa Cyrela não computava a jornada laborada.



    (...)



    Da mesma forma, o testigo ouvido a convite da parte ré, que trabalhou com o autor por todo o período imprescrito, asseverou que o acionante laborava como corretor de imóveis, sendo remunerado através de comissões pagas diretamente pelos clientes, com base em um percentual aplicado sobre a venda, de modo que, se o cliente não pagasse a comissão, caberia ao próprio corretor realizar a cobrança. Demais disso, afiançou que o reclamante não precisava prestar contas, em caso de ausências ou faltas, que inexistia horário fixo de labor e que o autor não era obrigado a participar das reuniões da empresa (vide Id. 3ab4db6 - Pág. 40).



    Lado outro, o depoimento prestado pela testemunha indicada pelo autor apresentou contradições em relação ao interrogatório do próprio acionante, razão pela qual não foi considerado digno de credibilidade pelo a quo, entendimento com o qual me alinhei.



    Isso porque referido testigo aduziu jornada diversa da informada pelo reclamante, declarando, ainda, que, caso não fossem vestidos adequadamente, seriam alvo de punição pela acionada. Outrossim, assentou que o reclamante portava celular corporativo, fornecido pela Cyrela, que custeava as despesas com o aparelho móvel, bem como que ‘caso que tivesse que faltar ao serviços tinha que comunicar previamente ao seu chefe imediato; que nunca aconteceu do depoente faltar ao serviço, mas acredita que acaso faltasse sofreria desconto no seu pagamento e seria alvo de punição’ (Id. a42a182 - Pág. 3-4).



    Neste ponto, salientei que a magistrada que colheu o depoimento da testemunha convidada a depor no feito foi a mesma que prolatou a sentença hostilizada. Entendo que esta, que teve contato direto com o testigo ouvido a convite do autor, possui melhores condições que o Julgador ad quem de aferir o valor probante de cada relato, notadamente porque se utilizou do contato direto, tornando-a sensível às demonstrações de comprometimento, ou não, durante as declarações prestadas em Juízo.



    Como cediço, o juiz primário tem contato direto com as partes e as testemunhas e, por isso, sente, mais proximamente, o valor de cada depoimento, de forma bem mais real do que uma simples análise dos termos escritos. No particular, do exame da prova testemunhal, a meu ver, deveria prevalecer o entendimento do juízo de origem, já que ninguém melhor que o magistrado que realizou a instrução para aquilatar, com segurança, o depoimento prestado, sobretudo observando o comportamento da testemunha na assentada, razão pela qual me inclinei pela interpretação dada em primeiro grau.



    Ressaltei que, nesta instância julgadora, o critério objetivo que nos é conferido também autoriza a concluirmos que o testigo indicado pelo reclamante não prestou depoimento convincente, face às incongruências existentes no depoimento da sobredita testemunha e interrogatório do autor, não podendo aquele ser considerado como meio válido de prova da pretensão autoral em relação ao reconhecimento do vínculo empregatício.



    No que se refere à prova documental, destaquei que o crachá (Id. aa926ef) e cartão de visitas (Id. 5776573) não comprovariam a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, sobretudo a subordinação jurídica, principal fator de distinção entre o trabalho autônomo e o vínculo empregatício. Da mesma forma, entendi que a apuração mensal de comissão (Id. fbfcfa5), declaração de faturamento (Id. ca39185) e notas fiscais coligidas ao feito apenas revelariam a contraprestação necessária aos contratos sinalagmáticos, sem que se revistam da característica de remuneração nos termos da legislação consolidada, até porque são referentes a prestação de serviços de corretagem.



    Logo, conclui que o conjunto probatório indicava que a prestação de serviço se dava de maneira autônoma, ante a ausência de subordinação na relação travada entre as partes.



    Como cediço, o reconhecimento do vínculo de emprego demanda prova robusta no sentido de que a prestação de serviço se dava, concomitantemente, de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada ao empregador. Por constatar que, in casu, o requisito da subordinação jurídica estaria afastado, entendi acertada a decisão a quo que não reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. A me ver, portanto, não haveria que se falar em condenação das demandadas a qualquer título (responsabilidade solidária ou subsidiária), anotação de CTPS, reconhecimento de vínculo de emprego, pagamento de verbas salariais e rescisórias, FGTS, horas extraordinárias, despesas com uniforme, multas dos artigos 467 e 477 e dano moral.



    Todavia, restei vencida em meu posicionamento, tendo prevalecido a divergência apresentada pela Desembargadora Ana Paola Machado Diniz,  que concluiu pelo reconhecimento do vínculo de emprego, acompanhada pelo  Desembargador Renato Simões, exceto quanto ao período da relação.



    Seguem os fundamentos da divergência apresentada pela Desembargadora Ana Paola Machado Diniz:



    ‘Peço vênia para divergir no tocante à caracterização do vínculo. Considero existente vínculo de emprego.



    Considero que o ônus de provar a natureza autônoma do contrato e sua perfeita caracterização como contrato de corretagem consoante afirmado na defesa, é da reclamada, não sendo suficiente a juntada de contrato e de recibos de pagamento como autônomo.



    Nos termos da defesa havia uma parceria econômica e comercial entre as reclamadas, de sorte que as empresas construtoras de empreendimentos imobiliário contavam com a Seller Consultoria Imobiliária para a comercialização das unidades imobiliárias, utilizando-se como força de trabalho de corretores, profissionais que normalmente são autônomos, contudo na situação sob exame estava inserido o reclamante numa estrutura hierarquizada e com intrínseco controle das atividades condizentes com o vínculo de emprego. Entre as empresas havia claramente um grupo econômico à luz do art. 2º da CLT, o que as torna devedoras solidárias.



    É claro o depoimento da testemunha do reclamante Leandro Soares Rodrigues no sentido de que a reclamada tinha uma estrutura hierarquizada de vendas, composta por coordenador de vendas, gerente de vendas, gerente comercial, gerente de estoque, estando os corretores na ponta dessa estrutura realizando as vendas com os clientes e o fazendo sob o rígido acompanhamento dessa estrutura hierárquica. Segundo o relato da testemunha, até 2014 o pagamento era feito em recibo como autônomo, depois passou-se a exigir emissão de nota fiscal, com obrigação de constituição de empresa pelos trabalhadores. Ao tempo da contratação da testemunha o reclamante atuava como supervisor de produtos, com atribuição de controlar a disponibilidade de unidades para vendas em empreendimentos, estando subordinado ao superintendente Marcos Ferreira. Também confirma a testemunha que o reclamante atuou como coordenador, ficando subordinado ao gerente da equipe. A testemunha explica que o coordenador faz a captação de imobiliária e de corretores para oferecimento de produtos da Cyrela. Tinham email e celular corporativo e utilizavam a estrutura que lhe era disponibilizada.



    O reclamante afirma que depois que passou exercer atribuições gerenciais passou a receber não apenas as comissões de vendas, mas valor fixo de quatro mil reais. A reclamada em sua defesa admite que como supervisor de produto o reclamante recebia valor fixo de quatro mil reais, contudo seria para manter a estrutura do stand adequada e não como retribuição do trabalho, o que não foi provado. A testemunha da reclamada ouvida por CP (fls. 1085 do pdf) limitou-se a confirmar que o reclamante era corretor, nada se referiu aos períodos de gerencia e coordenação, confirmando que realizava vendas, que podia fazê-las fora do estabelecimento, que não havia controle de horários, aspectos que não desnaturam o vínculo de emprego.



    A meu sentir, esse aspecto estrutural, de atuação de corretores sob a supervisão direta de gerentes e, também, a progressão do reclamante de corretor para gerente e coordenador, conflitam com a autonomia que se propala na defesa e são suficientes para evidenciar a existência de subordinação jurídica, com nuances brandas em relação a aspectos como acompanhamento de jornada de trabalho, inclusive porque realizada sob roupagem formal distinta, para justamente encobrir vínculo de emprego.



    Divirjo para reconhecer o vínculo em todo o período da exordial.’



    (...)



    Portanto, em razão do entendimento majoritário da turma e voto médio, cabe reconhecer o vínculo de emprego a partir do momento em que o reclamante passou a exercer, em setembro de 2011, as atribuições de supervisor de produtos, recebendo salário fixo de R$4.000,00.” (eDOC 34 - ID: 5f770472; grifos nossos)



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada, ao declarar haver vínculo empregatício direto do beneficiário com as empresas reclamantes, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, descumpriu as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica ou profissionais autônomos contratados para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os segu